Tribunal: STF
Processo: RE 1384083
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ADI Nº 4.876/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO ABRANGÊNCIA DOS APOSENTADOS PELA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE NÃO OCORRENTE NO CASO. REEXAME DA FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “FGTS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL – DIREITO ADQUIRIDO – DESVINCULAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – POSSIBILIDADE – ADI 4876 – FÉRIAS PRÊMIO – IMPROCEDÊNCIA.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta como violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República. Alega não ser devido o pagamento do FGTS à parte recorrida porque já aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social e, por isso, foi alcançada pela modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.876/DF, caso em que mantido o vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais (e-doc. 14).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 17). 



    4. O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do TJMG (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo trecho do acórdão recorrido, para melhor elucidar a hipótese: 



    “O recorrente alega a aposentadoria da recorrida, defendendo que as modulações afetas a ADI 4876 não abrangem os aposentados. 



    O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI nº 4.876/DF para declarar parcialmente inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 100/2007, uma vez que os incisos I, II, IV e V do art. 7º da referida norma violam o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, já que permitiam que se tornassem efetivos aqueles servidores contratados sem concurso público. 



    No v. acórdão restou consignada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para:



    ‘I - Em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; II - Quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente’[1].



    Ficaram, no entanto, ressalvados dos efeitos do v. acórdão: a) àqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    Ficam, pois, resguardados os direitos em relação aos aposentados, pelo que não assiste razão ao recorrente.” (e-doc. 12, p. 6-7; grifos acrescidos).



    6. De fato, no exame da ADI nº 4.876/MG, houve a modulação dos efeitos de forma a garantir os direitos dos aposentados e daqueles que cumpriram os requisitos para a aposentação até a data do julgamento. Eis a síntese do que apreciado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/2014, p. 1º/07/2014; grifos acrescidos).



    7. Com a referida modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG, então, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.



    8. Sob essas balizas, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas apreciou o caso específico deste feito sem, entretanto, consignar a aderência da hipótese de modulação à situação da parte recorrida. 



    9. Para dissentir do acórdão recorrido, então, seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que vai de encontro ao enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator